Tribunal: TJMT
Processo: 1022918-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RAI no 1022918-03.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por MRV Engenharia e Participações S.A. e outra, objetivando a reforma da decisão que inverteu o ônus probatório e determinou que as agravantes arcassem com os honorários periciais nos autos da ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Paulo Henrique Gaspar da Silva.
Para tal desiderato, sustentam as agravantes que o autor não demonstrou a condição de hipossuficiência ou de vulnerabilidade, razão pela qual, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao agravado, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Asseveram que foi o autor quem pugnou pela produção de prova pericial, assim, por ser beneficiário da justiça gratuita, quem deve arcar com os honorários do perito é o Estado, conforme previsão do §3o do art. 95 do CPC e Resolução 232/2016 do CNJ.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, é evidente a hipossuficiência técnica do autor/agravado frente à capacidade da empresa/agravante, notadamente considerando sua estrutura interna, saúde financeira, acesso a meios de perícia e engenharia própria, e, igualmente, seu interesse em demonstrar a responsabilidade pelos vícios apresentados no imóvel, durante a instrução probatória.
Nesse contexto, embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia. Logo, sendo a realização de perícia indispensável para que o magistrado aprecie a controvérsia, impõe-se à agravante – que possui maior poderio econômico e se encontra em situação mais vantajosa – o pagamento dos honorários periciais.
Precedentes deste Sodalício: AI 10115595620208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020; AI 1011623-66.2020.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator